Tribunal: TJMT
Processo: 1003603-87.2019.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 1003603-87.2019.8.11.0011
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D ́Oeste
Recorrente: MICHELLY CAROLINE DOS SANTOS
Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 15.09.2020
Aprov por unan
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. ANOTAÇÃO PRETÉRITA DECLARADA INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 1.137,88 (mil cento e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos) e indeferiu o pedido de danos morais em razão de inscrição preexistente.
Propósito recursal é a reforma para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ e condenar a recorrida ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).
A jurisprudência é firme no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
Negativação pretérita declarada inexistente nos autos do processo de no 1010971-80.2019.8.11.0001, já transitado em julgado.
Quantum indenizatório que deve ser fixado dentro razoabilidade.
Recurso conhecido e provido para afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ e condenar a recorrida ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MICHELLY CAROLINE DOS SANTOS - CPF: 055.079.971-01 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020